Tribunal: STF
Processo: HC 224746
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 799.496.



    Colhe-se dos autos que o Tribunal de origem, em sede de recurso em sentido estrito, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para a ação penal e na constrição da liberdade do paciente. 



    Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal “face a inobservância do procedimento legal correto – art. 226, do CPP”. 



    Quanto ao decreto cautelar, considera que “sequer houve menção a algum fato (seja ele antigo ou contemporâneo) que justificasse a aplicação da medida cautelar gravoso neste tempo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer-se à V. Excelências: 



    Preliminarmente, superado o óbice Sumular, diante dos motivos já expostos: 



    (i) A concessão da ordem de ofício (inclusive monocraticamente), para determinar o trancamento da Ação Penal n.º 0009954- 51.2013.8.26.0152 e a consequente expedição do Alvará de Soltura do paciente, nos termos do §2º, do art. 654, do CPP e arts. 192, caput, e 193, II, do RISTF, uma vez que as teses apresentadas se encontram em consonância com a jurisprudência consolidada deste E. Supremo Tribunal Federal; 



    Subsidiariamente, porém, mais URGENTE, 



    (ii) A concessão da ordem de ofício (inclusive monocraticamente), para cassar o Acórdão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de RESE n.º 0004067-08.2021.8.26.0152, determinando a expedição do Alvará de Soltura, nos termos do §2º, do art. 654, do CPP e arts. 192, caput, e 193, II, do RISTF, uma vez que as teses apresentadas se encontram em consonância com a jurisprudência consolidada deste E. Supremo Tribunal Federal;



    Subsidiariamente, 



    (iii) O deferimento da liminar (uma vez presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora) para que, vislumbrada a possibilidade de confirmação desta, assim como evitar-se demais desagrados físicos e morais do paciente, se verifique o constrangimento ilegal sofrido, face à ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal n.º 0009954-51.2013.8.26.0152, assim como a ilegal decretação de sua prisão cautelar, nos autos de RESE n.º 0004067-08.2021.8.26.0152, de forma não fundamentada e não contemporânea, determinando-se, deste modo, o trancamento da Ação Penal (ou o sobrestamento desta até o julgamento do mérito deste writ), com fulcro nos art. 648, I, do Codex Processual Penal, e/ou, ainda, mais URGENTE: 



    A revogação de sua prisão preventiva e a consequente expedição do Alvará de Soltura. 



    Já quanto ao mérito: 



    (iv) A concessão da ordem, para que seja confirmada a liminar concedida e se verifique o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, face à ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal n.º 0009954-51.2013.8.26.0152, assim como a ilegal decretação de sua prisão cautelar, nos autos de RESE n.º 0004067-08.2021.8.26.0152, de forma não fundamentada e não contemporânea, determinando-se, deste modo, o trancamento da Ação Penal, com fulcro nos art. 648, I, do Codex Processual Penal, (e)ou a revogação de sua prisão preventiva e a consequente expedição do Alvará de Soltura.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente